Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-97.2021.8.11.0092
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000982-97.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO DE OLIVEIRA - CPF: 054.446.831-72 (APELANTE), MARIO DIAS DE SOUSA - CPF: 005.887.631-60 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO CARRIJO - CPF: 283.880.031-00 (APELADO), DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI - CPF: 389.829.548-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROTESTO DE TITULO EXECUTIVO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DO PROTESTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 202,
caput
, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez.

Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000982-97.2021.8.11.0092

APELANTE: RENATO DE OLIVEIRA

APELADO: LUIZ ANTONIO CARRIJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENATO DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Alto Taquari,
Dra.

Marina Dantas Pereira
, lançada nos autos da ação de locupletamento ilícito, ajuizada em face de
LUIZ ANTONIO CARRIJO
, que, diante do reconhecimento da prescrição, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta a inocorrência da prescrição da pretensão, sob o fundamento, em síntese, que houve protesto do título em questão em 06/02/2017 e o ajuizamento da ação de execução em 14/03/2017, onde o apelado fora citado, de modo que houve interrupções do prazo prescricional.

Assevera que “
houve o protesto do título e ainda foi proposta ação, e em ato contínuo interrupção da prescrição, sendo o último ato processual para a interrompimento fora 03/05/2021, como trânsito em julgado
” (sic).

Em seguida, aduz que “
após o trânsito em julgado da ação anteriormente citada, data 03/05/2021, iniciou-se novamente a contagem do prazo prescricional do título, porém a referida prescrição somente se completaria no dia 10/09/2023, para requerimento da ação locupletamento ilícito, porém está fora protocolado no dia 15/12/2021, ou seja, dentro do prazo, sem qualquer receio
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para afastar a prescrição, determinando-se o regular processamento do feito (id. 180348673).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 180348678).

Preparo devidamente recolhido, conforme id. 180390692.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificar a possibilidade de suspensão ou interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação de enriquecimento ilícito em virtude do prévio ajuizamento de ação de execução pelo autor e de anterior protesto, retomando-se tal prazo unicamente após o trânsito em julgado da mencionada ação anterior.

Na origem, cuida-se de ação de locupletamento ilícito, ajuizada em
15/12/2021
, em que o autor-apelante objetiva receber a quantia de R$91.581,19 (noventa e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), relativo à cártula emitida em 19/10/2016, pós-datado para 30/11/2016. O protesto do cheque foi lavrado em
06/02/2017
.

Consta que o mesmo cheque foi objeto de outra anterior ação de execução (autos no. 0000519-17.2017.8.11.0092), ajuizada em 14/03/2017, que tramitou na Comarca de Alta Taquari/MT, cujo despacho que ordenou a citação ocorreu em
17/03/2017
, bem assim que o devedor foi citado no mês de junho de 2018, todavia, a referida ação foi extinta, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, por sentença proferida em 30/04/2020, com trânsito em julgado certificado em
03/05/2021.

O Juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão (art. 61 da Lei do Cheque), julgando extinto o feito, nos termos do art. 487, I do CPC, decisão que é objeto deste recurso.

Como anteriormente exposto, o autor-apelante defende a inexistência da prescrição da pretensão, em razão da ocorrência de interrupções do prazo prescricional com o protesto do título e trânsito em julgado ação de execução anteriormente ajuizada.

Em prioridade, destaque-se que o Código Civil, no artigo 202, adotou o princípio da unicidade da interrupção prescricional, ou seja, inovou o diploma ao prever que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Confira-se:

“Art. 202.
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer
uma vez
, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

A propósito, esse entendimento, inclusive, está assentado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos.
3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória.”
(STJ, REsp 1786266/DF, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 11.10.2022, publ. no DJe 17.10.2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. LEI 6.404/76. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS AÇÕES DETIDAS PELA RECORRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A Corte de origem reconheceu a interrupção do prazo prescricional em setembro de 2011, pelo protesto, com o respectivo reinício da contagem do prazo trienal em outubro de 2012. Não obstante, mesmo assim, teria ocorrido a prescrição, visto que a agravante deixou transcorrer in albis o prazo trienal, dando ensejo à prescrição da pretensão em outubro de 2015, antes, portanto, do ajuizamento da ação, em 28/10/2016. 4.
Não é possível sustentar a ocorrência de vários marcos interruptivos, máxime porque a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica

(REsp n. 1.924.436/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021) 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp 1512252/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.08.2022, publ. no DJe 26/08/2022)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ O TRANSITO EM JULGADO – NOVA INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA DO TÉRMINO DO LAPSO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

(...)

Ocorrendo a interrupção da prescrição, que se dá somente uma única vez
, nos termos do art. 202, caput, do C. Civil, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. (...).”
(N.U 1007185-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO EXECUTIVA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR DESISTÊNCIA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – REINICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PROVIDO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL AFASTADA.

Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica
.

Para o STJ a citação válida em ação ajuizada anteriormente, mesmo que extinta sem julgamento do mérito, interrompe a prescrição, exceto a extinção por abandono, o que não ocorre no caso analisado.

O entendimento jurisprudencial também é no sentido de que havido anterior manejo de Ação que interrompeu o prazo prescricional, somente após o trânsito em julgado da decisão nela proferida é que reinicia o prazo prescricional.”
(N.U 1000591-49.2020.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Logo, inadmissível a tese veiculada no recurso quanto à interrupção do prazo prescricional em virtude do trânsito em julgado da ação de execução anteriormente proposta após a interrupção da prescrição com o protesto do título.

Assim,
é forçoso reconhecer que já se operou plenamente a prescrição.
Explico.

Em se tratando de ação de locupletamento baseada em cheque, assim estabelece a Lei 7357/85, em seu artigo 61:

“Art. 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei.”

O prazo prescricional para execuç
ã
o e de 6 (seis) meses, contados do prazo de apresentaç
ã
o, que e de 30 ou 60 dias (conforme o lugar em que foi passado), a teor dos arts. 47 e 59 da Lei no. 7.357/85.

Prescrito o prazo para a execuç
ã
o, poderá o credor ajuizar, no prazo de 2 anos, a ação de locupletamento ilícito (art. 61) que, por ainda ostentar natureza cambial, prescinde da descriç
ã
o do negócio jurídico subjacente.

Na espécie, como o cheque foi emitido em 19/10/2016, pós-datado para 30/11/2016, sendo protestado em 06/02/2017, em
06/08/2013 teve início o prazo da prescrição da ação, de 02 (dois) anos
, nos termos do artigo 61 anteriormente mencionado,
exaurindo-se em 06/08/2015
, tendo sido ajuizada a ação somente em
15/12/2021, quando prescrita
, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023